Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701588-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE COUTO CESAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que indeferiu a liminar para redução da jornada de trabalho em 20% para servidor que possui um filho Autista: Narra a autora em seu recurso: " (...) A Agravante possui dependente (filho) portador de necessidades especiais, descrito pelo Código Internacional de Doenças (CID) como “ Transtornos Globais de Desenvolvimento” em sua especificação “ Autismo de alto funcionamento” tendo o código CID F84-5, cujo diagnostico contempla sintomas de prejuízo nas habilidades sociais, recomendando-se que o menor mantenha acompanhamento médico consoante (ID 73698049- pág. 3, 4, 17- origem) Após avaliação por junta médica oficial (ID 73698050- origem) a qual concluiu pela necessidade de redução da jornada da servidora no percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do disposto no art. 61, da Lei Complementar n° 840/2011 e art. 4°, art. 42 e art. 43 ambos do Decreto Distrital n° 34.023/2012. Entretanto, a PARTE AGRAVADA através do Despacho SES/SUGEP de 24 de setembro de 2020, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, manifestou-se desfavoravelmente ao pedido, entendendo em suas alegações pela aplicabilidade do art. 3°, do Decreto Distrital n° 25.324/2044, assim como que “ não há viabilidade jurídica de se deferir horário especial à servidora que, anteriormente tenha requerido ampliação de carga horária semanal (...) Restituímos o presente para que seja dada ciência a servidora, orientando que esta deve permanecer com carga horária 40 horas ou realizar retratação, retornando a sua carga horária 40 horas ou realizar retratação, retornando a sua carga horária legal com possibilidade de concessão de horário especial, conforme legislação vigente” (ID 73698053- origem). As decisões desta Egrégia 2a Turma são no sentido do direito pleiteado pelo autor, assim também a 6a Turma Cível já decidiu a questão: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011 E No 928/2017. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. DECRETO INFERIOR À LEI. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1.A Administração Pública está vinculada aos dispositivos legais, principalmente em decorrência do princípio da legalidade. 2.Os direitos relacionados à proteção dos deficientes envolvem a sociedade, o Estado e, também, os familiares: os dependentes devem receber a proteção e a assistência necessárias, pois a família contribui para o exercício pleno e equitativo dos direitos que aqueles exercerão (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ato decorrente do §3o do art. 5o da Constituição Federal). 3.A Lei de Introdução do Direito Brasileiro estabelece que "a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior" (art. 2o, §1o, do Decreto - Lei no 4.657 de 4/09/1942). 4.É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, desde que nos termos do que dispõe a lei (por possuir hierarquia a normas infralegais). 5.Olegislador distrital em 2017 supriu a lacuna legislativa existente. O art. 61 da Lei Complementar Distrital no 840/11 foi modificado pela Lei Complementar no 928, de 26/7/2017 e passou a autorizar a redução de até 20% (vinte por cento) da jornada do trabalho para servidores que tenham cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, sem a obrigatoriedade de compensação. 6.Remessa conhecida e desprovida. (Acórdão 1231691, 07067179720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIante do exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada diante a plausiibilidade do direito invocado. DETERMINO à agravado que proceda à redução da jornada da servidora em 20% (vinte por cento) conforme atestado pela junta médica oficial, determinando-se ainda a desnecessidade de compensação de horário, bem como não promovendo em razão da redução de jornada qualquer redução nos vencimentos percebidos até o julgamento do mérito do feito.. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito